Tribunal: TCU
Processo: 003.780/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5987/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de fazer a determinação constante do item 1.7. 1. Processo TC- Processo 003.780/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cintia Alves Silva Rosito (XXX.445.401-XX); Clea de Andrade Macedo (XXX.939.151-XX); Elba de Oliveira Guedes (XXX.138.841-XX); Helder Luis Gondim Rocha (XXX.759.503-XX); Luiz Goncalves Bomtempo (XXX.524.721-XX); Maria de Guadalupe Figueiredo de Oliveira (XXX.733.211-XX); Sergio Massayoshi Sugawara (XXX.821.471-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Fazenda (extinta). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Ministério da Economia que acompanhe o deslinde dos Mandados de Segurança 35.410, 35.494, 35.498, 35.490, 35.498, 35.500, 35.812 e 35.836, em tramitação no Supremo Tribunal Federal, para que, em caso de decisão desfavorável aos impetrantes, faça cessar o pagamento do Bônus de Eficiência e Produtividade, previsto na Lei 13.464/2017, aos inativos constantes dos presentes autos, à exceção de Clea de Andrade Macedo (peça 5), que não recebe a referida vantagem, sob pena de responsabilização solidária da autoridade administrativa omissa.